Tribunal: STF
Processo: Ext 1375
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na extradição. Omissão inexistente. Pretensão de rejulgamento da causa. Impossibilidade. Pedido alternativo acolhido.



    1. A extradição reclama o exame dos requisitos do pedido na data do julgamento, in casu realizado em 25/08/2015, sendo logicamente impossível a análise de fatos supervenientes (HC 83501, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 07/05/2004).



    2. A inexistência do vício de omissão conduz à nítida pretensão de rejulgamento da causa.



    3. In casu, as razões recursais reconhecem a inexistência do vício de omissão, no momento da prolação do acórdão, ao projetá-lo para o futuro sob a alegação de que a pena igual ou inferior a um ano, a inviabilizar a extradição, advirá em 6 de dezembro de 2015.



    4. Acolhimento do pedido subsidiário - não obstante a inexistência do vício alegado - para reconhecer a possibilidade de extraditar até o dia 6/12/2015, ex vi do art. II, 2, do Tratado de Extradição, quando o saldo da pena atingirá exatamente um ano.